Tribunal: TJES
Processo: 5001490-20.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001490-20.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: KARLA DE SA VIANA REZENDE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou o Banco Inter S.A., solidariamente responsável como integrante da cadeia de consumo, à restituição de R$ 1.499,00 pelo não envio de um
smartwatch
adquirido via aplicativo e ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. O juízo de primeiro grau considerou a falha na prestação de serviço incontroversa, além de descaso significativo com a consumidora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a responsabilidade do fornecedor em relação à falha na entrega do produto adquirido no
marketplace
, analisando-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a configuração do dano moral pela conduta do réu.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O fornecedor, ao integrar a cadeia de consumo e lucrar com sua atividade, responde solidariamente pelos danos causados, conforme o art. 7º do CDC. A falha na prestação de serviços é incontroversa, não havendo elementos para configurar culpa exclusiva de terceiro. O dano moral foi corretamente fixado em R$ 2.000,00, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante do impacto significativo à esfera jurídica da consumidora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade solidária do fornecedor em
marketplace
decorre da teoria do risco do proveito econômico (art. 7º, parágrafo único, do CDC). 2. A ausência de entrega de produto e o descaso no atendimento ao consumidor configuram dano moral indenizável. 3. A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

__________

Dispositivo citado relevante
: CDC, Art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência citada relevante
: JECPR; RInom 0021307-49.2020.8.16.0014; Londrina; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Denise Hammerschmidt; Julg. 09/04/2021; DJPR 14/04/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001490-20.2023.8.08.0049

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A
.

RECORRIDO:
KARLA DE SA VIANA REZENDE

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou o Banco Inter S.A., solidariamente responsável como integrante da cadeia de consumo, à restituição de R$ 1.499,00 pelo não envio de um
smartwatch
adquirido via aplicativo e ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. O juízo de primeiro grau considerou a falha na prestação de serviço incontroversa, além de descaso significativo com a consumidora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a responsabilidade do fornecedor em relação à falha na entrega do produto adquirido no
marketplace
, analisando-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a configuração do dano moral pela conduta do réu.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O fornecedor, ao integrar a cadeia de consumo e lucrar com sua atividade, responde solidariamente pelos danos causados, conforme o art. 7º do CDC. A falha na prestação de serviços é incontroversa, não havendo elementos para configurar culpa exclusiva de terceiro. O dano moral foi corretamente fixado em R$ 2.000,00, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante do impacto significativo à esfera jurídica da consumidora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade solidária do fornecedor em
marketplace
decorre da teoria do risco do proveito econômico (art. 7º, parágrafo único, do CDC). 2. A ausência de entrega de produto e o descaso no atendimento ao consumidor configuram dano moral indenizável. 3. A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

__________

Dispositivo citado relevante
: CDC, Art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência citada relevante
: JECPR; RInom 0021307-49.2020.8.16.0014; Londrina; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Denise Hammerschmidt; Julg. 09/04/2021; DJPR 14/04/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação de rescisão contratual movida por Karla de Sá Viana Rezende contra o Banco Inter S.A., em que a autora solicitou a restituição de R$1.499,00 e indenização por danos morais. A controvérsia decorreu de uma compra realizada via aplicativo do banco, na qual um dos itens do pedido (smartwatch) não foi entregue, mesmo após tentativas de solução administrativa.

O juiz rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do réu, considerando que, como integrante da cadeia de consumo, o Banco Inter é solidariamente responsável pelos danos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No mérito, reconheceu-se falha na prestação do serviço, condenando o réu a restituir o valor do produto não entregue (R$1.499,00), atualizado pela SELIC, e ao pagamento de R$2.000,00 por danos morais. O magistrado entendeu que o descaso do banco ultrapassou mero aborrecimento, configurando abalo significativo à autora, justificando a reparação

Irresignado com a decisão do juízo “a quo”, o Recorrente interpôs recurso inominado, objetivando a reforma da sentença objurgada, pois entende que não praticou falha na prestação do serviço e, por esse motivo, não deve prosperar os pedidos de danos materiais e morais.

O recorrido apresentou contrarrazões, pleiteando pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso no efeito apenas devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, sustenta o réu que não pode ser responsabilizado pelos fatos ocorridos, uma vez que a venda foi realizada por vendedor independente no seu, que apenas oferece ambiente virtual, na modalidade “Marketplace”, para que pessoas físicas e jurídicas celebrem contratos de compra e venda.

Contudo, ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço face ao consumidor, a requerida responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (art. 7º, parágrafo único do CDC), razão pela qual o vício decorrente da prestação do serviço do anunciante não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC) pela ausência de entrega do produto adquirido pelo Recorrido, sendo fato este incontroverso nos autos.

Sendo assim, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo “a quo” a respeito do caso em debate, a saber:

“
Inicialmente, verifico que, em 31/03/2023, a Autora efetuou uma compra junto ao aplicativo do Réu (intershop), no importe total de R$2.974,15 (dois mil, novecentos e setenta e quatro reais e quinze centavos), referente a um kit de produtos contendo um tablete e um smartwatch, conforme se vê no id 34009631.

A respeito da não entrega de um dos produtos, o smartwatch, verifico que restou incontroversa, em razão do conteúdo das conversas realizadas no chat do site do Réu, bem como, por força do disposto no art. 374, II, do CPC.

Ademais, é possível verificar que a parte ré forneceu à Requerente um voucher no valor correspondente ao produto, contudo, este não pôde ser utilizado, conforme se vê no id 34009626.

Diante disso, tendo em vista que a Requerente adquiriu a mercadoria, tendo efetuado o respectivo pagamento, bem como, que ela não foi entregue, a meu ver, deve ser reconhecida a falha no serviço prestado, nos moldes do art. 14 do CDC, razão pela qual, não havendo notícia de que o produto foi entregue, a restituição do valor pago é medida que se impõe.

Via de consequência, em razão da solidariedade existente entre os participantes da cadeia de consumo, é de rigor a condenação do Demandado a restituir à Autora a quantia de R$1.499,00 (um mil, quatrocentos e noventa e nove reais), a qual deverá ser atualizada pela SELIC desde o pagamento, ocorrido em 31/03/2023 (id 34009631)”

Assim, considerando que não foi entregue o produto “smartwatch”, entendo que deve ser mantida a condenação do réu a título de danos materiais na importância de R$1.499,00 devidamente corrigidos.

Em relação aos danos morais, não resta dúvida de que a conduta ilícita, caracterizadora do dano moral, é evidenciada pelo descaso com que a consumidora foi tratada, bem como pela não devolução do valor pago pelo Requerente, referente ao produto que não foi entregue.

Nesse diapasão, importante destacar o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. KIT NOTEBOOK GAMER COM MOUSE GAMER. CANCELAMENTO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO NO VALOR DO ANÚNCIO. Sentença de improcedência. Insurgência recursal. Recorrente que logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do código de processo civil. Serviço de atendimento ao cliente amazon. Consumidor foi informado que a acer realmente divulgou o notebook com valor abaixo de mercado, o que gerou uma alta nas vendas e fez com que o produto esgotasse do estoque, motivo pelo qual as compras de alguns clientes teriam sido canceladas. Recorridas que não demonstraram atuação diligente a fim de resolver a questão, tão somente alegando erro no anúncio. Fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor não comprovados. Inteligência do art. 373, II, do código de processo civil. Cumprimento forçado da oferta, nos termos do art. 35 do Código de Defesa do Consumidor.
Frustração da expectativa de aquisição do bem pelo consumidor. Dano moral configurado. Ocorrido que ultrapassa a esfera do mero dissabor
. Quantum indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Observância das particularidades do caso concreto. Montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Incidência de correção monetária a partir da decisão condenatória pela média dos índices do INPC/IGP-di, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do enunciado nº 4.5 a da 3ª turma recursal do Paraná. Fixação de multa diária por descumprimento. Sentença reformada. Sem custas processuais e honorários advocatícios, eis que a parte recorrente logrou êxito no recurso. Recurso conhecido e provido. (JECPR; RInom 0021307-49.2020.8.16.0014; Londrina; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Denise Hammerschmidt; Julg. 09/04/2021; DJPR 14/04/2021). (Grifo nosso).

Em relação ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)